Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-92.2014.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE EM TESE FIXADA EM DEMANDA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES PLANO DE SAÚDE CUJO PARTICIPANTE É MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE. CRITÉRIO ETÁRIO. PLANO DE SAÚDE COM VIGÊNCIA SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ, submetido ao procedimento dos recurso repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que “A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto”, ressaltando que “Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado”.
2. De acordo com o parágrafo único do artigo 15 da Lei no 9.656/1998, é vedada o reajuste de mensalidades de planos de saúde vigentes há mais de 10 (dez) anos, com base em critério etário, quando se tratar de participantes com mais de 60 (sessenta) anos de idade.
3. Constado que autora contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade e já se encontrava vinculada ao plano de saúde há mais de 10 (dez) anos, deve ser considerado ilícito o reajuste baseado em critério etário.
4. Apelação Cível conhecida e não provida